Tribunal: TJBA
Processo: 8000188-43.2023.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000188-43.2023.8.05.0127

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA RAMOS COSTA

Advogado(s)
:
KEITIANE BARBOSA SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA. CONTRATO ASSINADO. COMPROVAÇÃO DE DEPÓSITO DO VALOR LÍQUIDO NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA (TED). TEMA 1061 DO STJ. DEVER DE COLABORAÇÃO NÃO CUMPRIDO PELA CONSUMIDORA. PROVEITO ECONÔMICO DEMONSTRADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO BANCO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A existência de contrato assinado com dados compatíveis e a prova da transferência bancária do valor emprestado para a conta da consumidora afastam a alegação de fraude.

2. Segundo o Tema 1061 do STJ, cabe ao consumidor colaborar com a instrução processual apresentando extratos bancários quando nega o recebimento do crédito, o que não ocorreu no caso.

3. Comprovada a legitimidade do negócio jurídico e o recebimento dos valores, os descontos em folha são lícitos e não geram dever de indenizar ou restituir.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8000188-43.2023.8.05.0127
, em que figuram como apelante
MARIA RAMOS COSTA
e como apelado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25